Tribunal: TJES
Processo: 5002626-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002626-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 6481351) que recebeu os
embargos à execução fiscal
opostos por
BV Financeira S/A – Crédito, Fin
anciamento e Investimento
(nº 5003052-18.2018.8.08.0024), atribuindo-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (id 1277978), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que não houve o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. No que concerne à probabilidade do direito, argumenta que a empresa agravada apresentou apenas alegações genéricas, as quais não tem o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade da multa aplicada pelo Procon. Outrossim, quanto ao perigo da demora, aduz que não foram demonstrados os danos que o indeferimento da tutela provisória poderiam causar à executada, sobretudo ao se considerar que trata-se de uma das financeiras de maior destaque no país.

A apelada, em sede de contrarrazões (id 1510962), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 6481351) que recebeu os
embargos à execução fiscal
opostos por
BV Financeira S/A – Crédito, Fin
anciamento e Investimento
(nº 5003052-18.2018.8.08.0024), atribuindo-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (id 1277978), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que não houve o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. No que concerne à probabilidade do direito, argumenta que a empresa agravada apresentou apenas alegações genéricas, as quais não tem o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade da multa aplicada pelo Procon. Outrossim, quanto ao perigo da demora, aduz que não foram demonstrados os danos que o indeferimento da tutela provisória poderiam causar à executada, sobretudo ao se considerar que trata-se de uma das financeiras de maior destaque no país.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do seu mérito, que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise acerca da possibilidade, ou não, de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada.

Pois bem. Não há como desconsiderar que a matéria já recebeu tratamento definitivo pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, onde restou assentada, em caráter vinculante (CPC, art. 927-III
1
), a seguinte tese jurídica:

“A
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
”

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (g.n.)

A partir desse precedente, os embargos à execução fiscal foram submetidos à mesma lógica dos embargos do devedor, disciplinados pelo Código de Processo Civil, nos quais a concessão do efeito suspensivo é marcada pela excepcionalidade, afigurando-se possível apenas perante situações invulgares, onde o risco de irreparabilidade se agrega à relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante e ao oferecimento de patrimônio idôneo para garantir o juízo da execução.

Destarte, cumpre à parte, além de garantir o juízo para ter acesso à via dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1º
2
), satisfazer em trato concomitante os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, o que,
in casu
, entendo não ter logrado êxito.

Com efeito, a magistrada
a quo
, ao conceder o efeito suspensivo requerido, limitou-se a afirmar que a probabilidade do direito estaria verificada pela “
própria apresentação dos embargos à execução, bem como pela relevância das alegações apresentadas na petição inicial
”, haja vista ser “
viável ao Juízo a verificação entre o fato e a multa aplicada
”. Como se pode perceber, não foi explicitada a razão pela qual se entendeu presente o
fumus boni iuris
,
o qual, a meu ver, não restou demonstrado.

Da leitura da exordial, verifico, ao contrário do consignado na decisão hostilizada, a ausência de plausibilidade dos argumentos deduzidos pela agravada. Deveras, não constato, em sede de cognição sumária, nenhum vício na CDA que embasa o feito executivo, tampouco vislumbro violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – remanescendo tal ofensa a ser aferida no bojo da instrução processual, assim como a alegação de que não houve infração à legislação consumerista –, além do fato de que sua afirmação de incompetência do Procon para sancionar lesões a direito individual não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente.

É que o direito positivo brasileiro atribuiu a todas as esferas de nossa federação a competência para fiscalizar as relações instauradas no mercado de consumo, paramentando as autoridades administrativas incumbidas de tal mister com a prerrogativa de sancionar as infrações verificadas no âmbito de sua atribuição, para impor aos infratores uma das penalidades catalogadas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Referidas penalidades, dentre as quais encontra-se a cominação de multa, a ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”

e
“aplicada mediante procedimento administrativo
” (CDC, art. 57), são uma manifestação típica do poder de polícia da Administração, no exercício de regulação das atividades econômicas, não existindo, em nosso Código de Defesa do Consumidor, tratamento diferenciado entre as transgressões individuais e as massificadas.

Uma vez violados os preceitos da Lei nº 8.078/1990, exsurge para o órgão administrativo de defesa do consumidor com atribuição no local do evento danoso, a prerrogativa de sancionar administrativamente o infrator, a fim de conformar-lhe o comportamento aos interesses consagrados naquele microssistema, independente da natureza coletiva ou individual da lesão.

Conquanto não se olvide que o Judiciário pode, excepcionalmente, minorar o valor da sanção quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é certo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos – máxime ao se considerar que se trata de empresa com vultoso porte econômico, de modo que dificilmente a multa administrativa fixada no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos – id 1511055) será considerada desarrazoada.

E, tratando-se de ato administrativo, o mesmo goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de sorte que somente prova robusta em sentido contrário é capaz de infirmar tal presunção e, com isso, viabilizar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos. A concessão da tutela de urgência pleiteada, com a utilização de argumentos genéricos, tal como concedido na espécie, acaba por inverter a presunção do título executivo, ignorando por completo o teor do art. 204 do Código Tributário Nacional.

Da mesma forma, não se desincumbiu a agravada de demonstrar, na inicial dos embargos à execução, em que medida o prosseguimento do feito executivo seria suscetível de acarretar dano marcado pela irreparabilidade ou pela difícil reparação.

Não se há, pois, de cogitar em
periculum in mora
. Primeiro, porque se trata de uma das financeiras de maior destaque no país, tendo registrado lucro líquido de 696 milhões de reais somente no ano de 2019, de modo que pode facilmente arcar com o débito exequendo, com valor histórico de R$ 83.099,96 (oitenta e três mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos). E, segundo, porque, na eventualidade de a Municipalidade efetuar o levantamento da garantia e, posteriormente, restar vencido na demanda, a instituição financeira não terá dificuldades em reaver o valor discutido, eis que, ao que tudo indica, o Município de Vitória está com suas contas rigorosamente em dia, não havendo nenhuma notícia de renitência ao pagar seus credores.

Por fim, registro que não se está aqui a afirmar que os embargos à execução devem ser rejeitados, mas tão somente que não houve demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Nada impede que, após a realização da fase instrutória, o Juízo de 1º grau profira sentença de procedência, por entender, por exemplo, que a instituição financeira não praticou nenhuma infração à legislação consumerista. O que não se revela possível, contudo, é a atribuição de efeito suspensivo em detrimento da presunção de veracidade e legitimidade da certidão de dívida ativa, eis que não infirmada pelo conjunto probatório, ao menos em uma análise em sede de cognição sumária, típica desta fase processual.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de afastar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal nº 5003052-18.2018.8.08.0024.

É como voto
.

1
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...]
III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

2
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: [...]
§ 1º – Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL
. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA
O
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução fiscal estão submetidos à mesma lógica dos embargos do devedor, disciplinados pelo Código de Processo Civil, nos quais a concessão do efeito suspensivo é marcada pela excepcionalidade, afigurando-se possível apenas perante situações invulgares, onde o risco de irreparabilidade se agrega à relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante e ao oferecimento de patrimônio idôneo para garantir o juízo da execução.

2)
Destarte, cumpre à parte, além de garantir o juízo para ter acesso à via dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1º), satisfazer em trato concomitante os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, o que,
in casu
, esta c. Câmara entende não ter logrado êxito.

3)
Não se desincumbiu a agravada de demonstrar, na inicial dos embargos à execução, em que medida o prosseguimento do feito executivo seria suscetível de acarretar dano marcado pela irreparabilidade ou pela difícil reparação. Ademais, verifica-se a ausência de plausibilidade dos argumentos deduzidos na exordial, eis que não se vislumbra nenhum vício na CDA que embasa o feito executivo, tampouco violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do fato de que a afirmação de incompetência do Procon para sancionar lesões a direito individual não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente.

4)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.